Tribunal: TJDFT
Processo: 0707505-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707505-29.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 20, JEFFERSON DE SENA GONCALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos Cumprimento de Sentença n. 0735479-72.2022.8.07.0001, promovida por CONDOMINIO PARQUE RIACHO 20 em desfavor de JEFFERSON DE SENA GONÇALVES. Nos termos da r. decisão agravada (ID 149670280 nos autos de origem), o d. Juízo de primeiro grau deferiu a penhora do imóvel localizado no SETOR HABITACIONAL RIACHO FUNDO II, QUADRA QC - 05, BLOCO A, CONJUNTO 06, LOTE 01, APARTAMENTO 302, RIACHO FUNDO II/DF (Certidão de ônus ID. 147983744), de propriedade da parte executada JEFFERSON DE SENA GONÇALVES, para quitação de dívida originada pelo não pagamento de taxas condominiais (ID 137297947), que fora objeto de acordo judicialmente homologado (ID 137297946 e ID 137297955 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que o imóvel objeto da penhora se trata de bem alienado fiduciariamente, cujo credor fiduciário é o Bando do Brasil S/A, ao qual fora transferida a propriedade pelo executado. Sustenta que, por esta razão, o imóvel não pertence ao patrimônio do executado, o qual, na condição de devedor fiduciário, detém apenas a posse direta do bem. Acentua que, consoante entendimento jurisprudencial, não é admissível a penhora de bem alienado fiduciariamente para o pagamento de dívidas do devedor fiduciário, inclusive as oriundas de despesas condominiais. Pontua que não é possível a constrição do imóvel, porquanto, até que se efetue o pagamento total do financiamento, o bem pertence à instituição financeira e não ao devedor fiduciário, JEFFERSON DE SENA GONCALVES. Por fim, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, bem como a respectiva ordem de penhora, até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a desconstituição da penhora recaída sobre o imóvel em questão. Preparo recolhido e comprovado (ID 44212074 e 44212075). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão vergastada. Nos termos da decisão hostilizada, o d. Juízo de primeiro grau deferiu a penhora do imóvel localizado no SETOR HABITACIONAL RIACHO FUNDO II, QUADRA QC - 05, BLOCO A, CONJUNTO 06, LOTE 01, APARTAMENTO 302, RIACHO FUNDO II/DF (Certidão de ônus ID. 147983744), para fins de quitação de dívida decorrente de taxas condominiais devidas pelo segundo agravado (ID 137297947), que foram objeto de acordo judicialmente homologado, no valor de R$ 13.354,00 (treze mil trezentos e cinquenta e quatro reais) (ID 137297946 e ID 137297955 dos autos de origem). Afere-se que não há controvérsia quanto ao fato de o imóvel sobre o qual fora constituída a penhora se tratar de objeto de contrato de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária, consoante se depreende do registro R-9-85.982 da matrícula do bem (ID 147983744, às fls. 02, na origem). Salienta-se que a discordância quanto à penhora sobre o imóvel em questão reside na impossibilidade de a constrição judicial efetivada na origem recair sobre bem dado em garantia, que se encontra gravado com cláusula de alienação fiduciária. Com efeito, a propriedade fiduciária, embora constituída com a finalidade de garantia, importa na transferência dominial do imóvel para o credor fiduciário. Nesse diapasão, somente com o pagamento da dívida e de todos os seus encargos é que se resolvem os efeitos da propriedade fiduciária sobre o imóvel, remanescendo para o devedor fiduciante tão somente a posse direta e os direitos aquisitivos sobre o bem, conforme dispõem os artigos 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e artigo 1.368-B, caput e parágrafo único, do Código Civil, in verbis: Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. (...) Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. (...) Art. 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) Portanto, o imóvel penhorado não pertence ao patrimônio da parte executada, mas sim ao do agravante, que, na qualidade de fiduciário, possui a propriedade resolúvel do bem, impedindo a sua constrição. Este Egrégio Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que a existência de gravame em favor da instituição financeira inviabiliza a penhora do imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária contra o devedor fiduciante, porquanto o credor fiduciário é quem detém a propriedade do bem. Nesse contexto, somente será cabível a penhora de direitos aquisitivos que o devedor possui sobre o imóvel e enquanto não consolidada a propriedade plena em nome do credor, em conformidade com os arestos dos julgados a seguir colacionados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. 2. A existência de gravame em favor de instituição financeira inviabiliza a penhora do imóvel em execução movida contra o devedor fiduciante, pois este não detém a propriedade do bem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1622976, 07218685520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AQUISITIVO SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. Cabível a penhora e alienação dos direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o imóvel alienado fiduciariamente, sobretudo porque tais direitos possuem expressão econômica e a constrição está conforme expressa previsão do art. 835, XII, do CPC. 2. Conquanto os direitos aquisitivos não se tratem de direitos reais, não impede que a própria obrigação, anterior à transferência de propriedade, carregue em si mesma um valor economicamente apreciável e apto a garantir a satisfação da dívida, de modo que este direito pode ser alienado. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1437423, 07042595920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE VALOR ECONÔMICO APRECIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A penhora é instituto do Direito Processual Civil por meio da qual é garantida a satisfação do crédito pela execução do patrimônio do devedor. 2. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e não implica na constrição de bem de propriedade de terceiro, alheio à Ação de Execução. 3. Os efeitos da penhora de direito aquisitivo recaem tão somente sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do devedor fiduciário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1411091, 07271978220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Muito embora a penhora não possa recair sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. 2. A alienação é corolário lógico do processo de expropriação patrimonial, não havendo que se falar em suspensão das medidas atinentes a tal objetivo se os fundamentos que levaram à constrição do bem estão de acordo com as normas de regência. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1302764, 07214871820208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITO REAL DE GARANTIA. DESCABIMENTO. IMPENHORABILIDADE DECLARADA. RECURSO PROVIDO. 1. É descabida a penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, em que pese referir-se a débitos condominiais, porquanto o bem efetivamente não pertence ao patrimônio do executado. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1285742, 07193904520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Destaca-se que, a despeito de ser possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem alienado fiduciariamente, fora deferida a constrição do imóvel na decisão agravada (ID 149670280 na origem), extrapolando a esfera de direitos do devedor fiduciante. Nesse contexto, tendo em vista que ainda não houve a integral quitação das parcelas contratadas, a propriedade remanesce com a credora fiduciária, à luz do disposto nos artigos 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e artigo 1368-B do Código Civil. Por certo, ao devedor fiduciante resta tão somente a posse direta e os direitos aquisitivos sobre o bem, configurando-se impossível a penhora sobre bem imóvel que não integra seu patrimônio. Assim, constatado que a penhora alcançou diretamente o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, não se afigura admissível manter a constrição, de modo que devem ser preservadas a garantia e o domínio resolúvel que ostentam a beneficiária da garantia real. Por conseguinte, assiste razão ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de março de 2023 às 15:28:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.